Tribunal: STF
Processo: Rcl 36713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO RE 870.947-RG. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS SOBRE O TEMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado não negou eficácia à decisão proferida nos autos do RE 870.947-RG, mas apenas aplicou a sistemática vigente para o cálculo dos juros legais e da correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, ante o excepcional efeito suspensivo conferido pelo eminente Relator aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais contra o precedente vinculante.



    2. Ao contrário do que alega o reclamante, não foi determinada no paradigma de confronto indicado a suspensão nacional de todos os processos pendentes, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, sendo tão somente deferido, “excepcionalmente, efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF”. 



    3. A presente reclamação é inviável, uma vez que é insubsistente a alegação de ofensa ao parâmetro de controle indicado. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.